Tribunal: STM
Processo: 7000576-46.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000576-46.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: MARCELO DA CONCEIÇÃO SOUZA
ADVOGADOS: MARCOS ANDRE ALVES DA SILVA (OAB: RJ143874)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, votou pelo
conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Ofício para manter íntegra a
Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, que deferiu o pedido de Reabilitação formulado pelo SO FN
MARCELO DA CONCEIÇÃO SOUZA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 18:12:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2aeef48
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000576-46.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: MARCELO DA CONCEIÇÃO SOUZA
ADVOGADO: Dr. MARCOS ANDRE ALVES DA SILVA

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. REQUISITOS
PREVISTOS NO CPM E NO CPPM. PREENCHIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
UNANIMIDADE.

1. Faz-se premente conceder o pedido de reabilitação que observe o prazo quinquenal
disposto no art. 651 do CPPM, que preencha os requisitos do art. 134 do CPM e que esteja
instruído com os documentos constantes do art. 652 do CPPM, com a prévia manifestação
do Ministério Público Militar.
2. O art. 654 do CPPM reza que haverá recurso de ofício da decisão que conceder a
reabilitação.
3. Quando se apercebem cumpridos os requisitos legais para a reabilitação, o recurso de
ofício não deve ser provido, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de
Ofício, para manter íntegra a Decisão proferida pela MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, que deferiu o pedido de Reabilitação formulado pelo SO FN MARCELO DA CONCEIÇÃO
SOUZA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Ministro-relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício com fundamento no art. 654 do CPPM, tendo em vista a Decisão do MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 26/7/2021, que deferiu o pedido e
concedeu a Reabilitação ao SO FN MARCELO DA CONCEIÇÃO SOUZA, com fundamento nos arts. 651 e
seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

O Recorrido foi processado, julgado e condenado pelo crime tipificado no art. 210 do Código Penal Militar
(CPM). O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil, em 18/5/2012, por unanimidade, fixou a
pena em 2 (dois) meses de prisão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de
recorrer em liberdade (evento 1, Doc. 6).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 18:12:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2aeef48
A respectiva sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 30/5/2012.

A Defesa constituída pelo Acusado interpôs recurso de apelação, tendo o STM, em 20/3/2013, por
unanimidade, negado provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra a sentença hostilizada. No dia
6/6/2013, houve o trânsito em julgado para as partes.

Não houve revogação ou prorrogação da Suspensão Condicional da Pena (sursis).

Em Decisão de 13/10/2015, foi julgada extinta a pena aplicada pelo cumprimento total do sursis, com fulcro
no art. 87 do CPM (Proc. nº 0000134-06.2011.7.01.0201 , evento 1, doc. 3).

Por intermédio de Requerimento protocolizado em 22/4/2021, o SO FN MARCELO DA CONCEIÇÃO SOUZA, por
intermédio de defesa constituída, pleiteou a concessão de sua Reabilitação, instruindo o pedido com os
documentos constantes do Processo nº 7000254-93.2021.7.01.0001 (evento 1).

O Ministério Público Militar manifestou-se favorável à concessão da Reabilitação ao Recorrido, nos termos
dos arts. 134 e seguintes do CPM, e do art. 651 do CPPM (Proc. nº 7000254-93.2021.7.01.0001 , evento 37).

Por Decisão de 26/7/2021, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, após
verificar o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 do CPM,
declarou o ora Recorrido reabilitado (Proc. nº 7000254-93.2021.7.01.0001 , evento 39).

Por conseguinte, na mesma oportunidade, determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte, em
virtude do necessário duplo grau de jurisdição, previsto no art. 654 do Código de Processo Penal Militar.

A Defesa e o MPM foram devidamente intimados. No entanto, nada requereram no prazo legal. (Proc. nº
7000254-93.2021.7.01.0001, eventos 44 e 54).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opinou pelo conhecimento do Recurso de Ofício e pelo seu não provimento, com
a manutenção na íntegra da Decisão que concedeu a Reabilitação ao Recorrido.

É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Trata-se de Recurso de Ofício com supedâneo no art. 654 do CPPM, em face da Decisão da lavra do MM. Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 26/7/2021 (evento 1, doc. 1), em que concede a reabilitação
ao SO FN MARCELO DA CONCEIÇÃO SOUZA, com fundamento nos artigos 651 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar.

Em detida análise da documentação anexada aos autos, bem como do processo originário vinculado
(Reabilitação nº 7000254-93.2021.7.01.0001), verifico o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo
art. 134 do CPM e pelos arts. 651 e 652, ambos do CPPM.

Denota-se que o prazo quinquenal, constante do art. 134, § 1º, do CPM, e do art. 651 do CPPM, foi satisfeito,
porquanto o Requerente cumpriu integralmente a suspensão condicional da pena (sursis) que lhe foi
concedido, tendo sido declarada extinta sua punibilidade no dia 13/10/2015, por intermédio da
Decisão da lavra do Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Execução de Sentença nº 0000134-
06.2011.7.01.0201.

Com efeito, o requerimento contendo pedido de reabilitação foi protocolado em 22/4/2021, ou seja, em
período superior ao prazo de 5 (cinco) anos exigido pelo Ordenamento Penal Militar, após a data em que for
declarada extinta a punibilidade do Requerente.

Nos mesmos moldes, os requisitos constantes do art. 134, alíneas "a" e "b", do CPM e os do art. 652, alíneas

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 18:12:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2aeef48
"a", "b" e "c", do CPPM, foram plenamente satisfeitos, conforme se observa dos documentos juntados aos
autos, quais sejam: atestado de antecedentes da Secretaria de Estado de Segurança Pública - Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro/RJ; folha de antecedentes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado
do Rio de Janeiro/RJ; informações de Nada Consta criminal referentes à Justiça Federal - TRF da 2ª Região,
Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Militar da União - Superior Tribunal Militar (Reabilitação
nº 7000254-93.2021.7.01.0001).

Portanto, todos os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo e constante bom comportamento
público e privado por parte do Requerente.

Quanto ao requisito constante do art. 134, alínea "c", do CPM, e do art. 652, alínea "d", do CPPM, relativo à
necessidade de ressarcimento do dano, depreende-se despiciendo, porquanto o Requerente foi condenado à
pena de 2 (dois) meses de prisão, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela incursão no
art. 210 do Código Penal Militar.

Assim, quando se apercebem cumpridos todos os requisitos legais para a reabilitação, o Recurso de Ofício
não deve ser provido, nos termos do seguinte aresto julgado por esta Corte, in verbis:

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. COMPROVAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
Recurso de ofício interposto contra a Decisão que concedeu reabilitação a ex-militar, cuja
extinção da punibilidade foi declarada pelo Juízo a quo, em função da extinção da pena, em
decisão que transitou em julgado em 25 e 27 de novembro de 2013 para o Parquet
Castrense e para a Defesa, respectivamente. Consoante a dicção do art. 651 e seguintes
do CPPM, a reabilitação poderá ser requerida quando ultrapassados 5 (cinco) anos da
extinção da pena ou de sua execução. Comprovado nos autos que o Sentenciado cumpriu
os requisitos elencados no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM, não merece
reparo a Decisão recorrida.
Negado provimento ao Recurso. Decisão por unanimidade.
(STM. Recurso de ofício nº 7000281-09.2021.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de
Aquino. Julgado em 21/5/2021.)

Nesse cenário de argumentações, merece destaque a opinio da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se
manifestou por intermédio do seu presentante Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, in verbis:

Tratam os vertentes autos de decisão de Reabilitação, submetida ao duplo grau de
jurisdição, relativa ao Processo de Execução nº 107/11-3, que CONCEDEU REABILITAÇÃO a
MARCELO DA CONCEIÇÃO SOUZA.
Certidões e Declarações constantes no Evento 15, Documentos -PET1, -OUT2 e no Evento
32, -OFIC2, plataforma e-Proc, dão conta da situação favorável do Requerente, tendo em
vista o cumprimento integral da sanção.
Reabilitando supriu as exigências do art. 652, letras a, b, c do CPPM, após requerimento da
douta defesa, não encontrando o Ministério Público Militar outro óbice para a concessão.
Nada havendo, portanto, que obste a concessão, em decorrência de eventual
não suprimento dos requisitos de lei, e sendo direito do condenado a
restauração do seu status social, que deve decorrer da sua total reintegração
após a satisfação da pretensão punitiva do Estado, é o parecer para negar
provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão em seus próprios e
jurídicos fundamentos (Grifos nossos.)

Dessa forma, verifica-se que o Requerente preencheu todos os requisitos legais exigidos, fazendo jus à
Reabilitação pretendida.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Ofício para manter íntegra
a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que deferiu
o pedido de Reabilitação formulado pelo SO FN MARCELO DA CONCEIÇÃO SOUZA, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.